Tribunal: STF
Processo: ADO 37
Classe: ADO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FUST) CRIADO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE REGULAMENTA OUTRA LEI (LEI 9.998/2000). PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO DA ADO EM ADI. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - As razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou a decisão agravada no sentido de que não ficou demonstrada omissão constitucional a ser impugnada pela via da ação direta.



    II - A ação direta de inconstitucionalidade por omissão só pode ser proposta para buscar a efetividade de norma constitucional que prescreva as medidas a cargo do Poder Público para viabilizá-la, nos termos do disposto no art. 103, § 2°, da Constituição Federal.



    III - A previsão de universalizar os serviços de telecomunicações decorre diretamente da Lei 9.472/1997 (Título II, Capítulo I) e não do texto da Constituição Federal de 1988.



    IV - A Lei 9.998/2000, ao instituir o FUST, com a finalidade de proporcionar recursos para o cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, disciplinou o disposto no art. 81, II, da Lei Geral das Telecomunicações (Lei 9.472/1997), o que demonstra a ausência de omissão legislativa.



    V – Incabível o apelo ao legislador e a conversão do feito em ADI. Pedidos subsidiários indeferidos. Precedente.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.